Tribunal: TJSP
Processo: 0000905-13.1996.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000905-13.1996.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que são embargantes
JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM e CESAR ROSA AGUIAR, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000905-13.1996.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 41142
2
VOTO No: 41142
EDEC. N°: 0000905-13.1996.8.26.0077/50000
COMARCA: Birigüi (2a V. Cível)
EMBGTES.: Jose Antônio Contel Anzulim e César Rosa Aguiar
(advogados do coexecutado Anor Agateli-Aptes.)
EMBGDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.-Apdo.)
INTERDOS.: Calçados Novita Indústria e Comércio Ltda., Anor
Agatelli e Elisabete Francisca Bartucci Lopes (Exctdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jose Antônio Contel Anzulim e César Rosa Aguiar (advogados do
coexecutado Anor Agateli) ao v. acórdão de fls. 178/183, que deu
provimento em parte à apelação por eles manejada contra a r. sentença
de fls. 78/80 que julgou extinta com resolução de mérito (prescrição
intercorrente) execução de título extrajudicial (cédula de crédito
bancário no 95/00210-3, pactuada em 22.03.95, no valor de
R$15.000,00), aviada por Banco do Brasil S.A., aqui embargado, em face
de Calçados Nova Indústria e Comércio Ltda., Anor Agateli e Elisabete
Francisca Bartuci Lopes.
Alegam os embargantes (advogados do coexecutado
Anor Agateli), em resumo, que (1) o v. acórdão revelou-se omisso no que
tange à alegada fixação de honorários irrisórios, (2) a honorária deveria
ter sido arbitrada em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC e (3) o
veredicto colegiado também deixou de se pronunciar sobre a recente
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça “quanto ao critério de
fixação da verba honorária sobre o valor atualizado do débito executivo”
(fls. 144/152).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão) e prequestionada a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000905-13.1996.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 41142
3
questionada.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 181/182), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Efetivamente,
o
v.
acórdão
reptado
foi
suficientemente claro quando aduziu que “se há a possibilidade de fixar
os honorários advocatícios segundo prudente apreciação equitativa nas
hipóteses em que o valor da causa é muito baixo, com o escopo de
impedir o arbitramento em valor ínfimo e consequente aviltamento do
trabalho do causídico, igualmente possível a estimativa, sob o mesmo
critério, para reduzi-lo nas hipóteses em que o valor da causa for muito
alto, de modo a não supervalorizar o trabalho do advogado,
especialmente se o montante a ser arbitrado, em caso de observância da
regra geral, importar em desrespeito ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade e aos próprios critérios previstos nos incisos I a IV do
§ 2° do art. 85.” (fls. 181/182).
Também deve ser observado que, para a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000905-13.1996.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 41142
4
dos honorários de R$1.000,00 para R$3.000,00, foram levados em
consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme estabelecido
nos incisos I a IV do art. 85 do Código de Processo Civil.
A propósito, por ser medida oportuna, pede-se venia
para trasladar aos autos trecho extraído do voto vencido da douta
Relatora sorteada do invocado REsp no 1.746.072-PR, Min. NANCY
ANDRIGHI, julgado em 13.02.2019 (de cuja convicção esta C. Câmara
Julgadora comunga), in verbis.
“O dicionário Michaelis também atribui ao termo
inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo 'que
tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário
Caldas Aulete empresta ao termo inestimável igualmente uma terceira
significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme
valor e de imenso se aplicam não apenas ao inquantificável, mas
também àquilo que, após efetivamente quantificado, possua um valor ou
um tamanho muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito
econômico é inestimável em todas as suas acepções semânticas, a
fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa,
tratando-se de hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida
pelo art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive para propiciar, em caráter
excepcional, a redução dos honorários advocatícios fixados somente a
partir da referida baliza e que, em razão disso, revelem-se exorbitantes.
(...)
Assim, deve-se concluir que é possível a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000905-13.1996.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 41142
5
honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20%, com base no art.
85, §8o, do CPC/15, não apenas para fixar a remuneração acima de 20%
quando a causa envolver proveito econômico irrisório ou valor da causa
muito baixo, mas também para fixar abaixo de 10% quando o proveito
econômico for vultoso, seja porque o conceito de inestimável abrange
igualmente as causas de grande valor, ainda que suscetíveis de
quantificação, seja ainda porque os conceitos de equidade e de justa
remuneração pelos serviços prestados pelo advogado não se coadunam
com a alegada possibilidade de fixação fora dos critérios legais apenas
para majorar, mas não para minorar os honorários advocatícios.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.746.072-PR, J. 13.02.2019, Rel. sorteada Min.
NANCY ANDRIGHI e Rel. designado o Min. RAUL ARAÚJO, DJe
29.03.2019).
Enfim, as questões suscitadas pelos embargantes, ao
invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000905-13.1996.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 41142
6
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000905-13.1996.8.26.0077/50000 - Birigüi - Voto no 41142
7
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de
apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica